Tribunal: TJMT
Processo: 1025085-59.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025085-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSO PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA

–

BENEFÍCIO DEFERIDO

–
NULIDADE DA CITAÇÃO –

PRELIMINAR REJEITADA
–

RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)
-

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É válida a citação se o oficial de justiça informou o réu sobre a existência da demanda.

Na
segunda instância
, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
e inovação recursal.

Em caso de não provimento do Recurso,
impõe-se a majoração da verba honorária
(art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo

cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE

o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos do CPC, cumulada com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

CONDENO
a Requerida
SALOMÉ DA SILVA BARROS
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causadevidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado”.

O
apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Alega
que
“é pessoa física, assim, não se aplica o disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, nem a teoria da aparência, uma vez que não há prova nos autos de que a carta de citação foi entregue pessoalmente ao destinatário”
e que
“de acordo com os
incs
. LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CRFB/1988), o apelante, que não foi citado legalmente, sofreu claramente um
cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, além da violação do devido processo legal”.

Aduz também
que
,

“considerando que a citação não ocorreu conforme o estabelecido pela lei, espera-se que seja decretada a nulidade do processo, uma vez que não houve a necessária regularidade na fase inicial do processo para permitir a adequada tramitação da controvérsia”.

Argumenta
que
,

“pelo dispositivo inserido no art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, o Juízo de primeira instância deveria ter intimado o apelado para apresentar documentos e provas relacionados à compra e venda do veículo ou à sua posse, com a finalidade de compelir o apelado a constatar o preço de venda do veículo e a transferência do mesmo, o que não foi verificado”
.

Acrescenta
que
“a prestação de contas pelo apelado trará transparência no processo judicial, especialmente em situações que envolvem transações financeiras e transferência de propriedade, como no caso da venda de veículo, que impedirá o enriquecimento injusto do apelado”.

Pede
que seja
m
afastada
s

“as supostas despesas com diligências do Oficial de Justiça que não restaram comprovadas com documentação idôneas, pois, fatos alegados e não comprovados legal e documentalmente, fogem da transparência e da legalidade como se vê nas alegadas diligências judiciais”.

Contrarrazões no ID.
232000232
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC/2015 estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que
o benefício
só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a
sua
concessão.

No
caso
concreto
, não há nenhum indício que infirme a
arguição de hipossuficiência financeira
. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade
de obtenção da justiça gratuita
.

Todavia
,
consoante
entendimento do STJ,
esse deferimento
alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.
25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso
,
defiro
a gratuidade

pleiteada
.

Preliminar – Nulidade d
a
Citação

O
apelante
suscita
a n
ulidade da citação visto que a Carta de Aviso de R
ecebimento não foi assinada por
el
e
.

No entanto, a Certidão de Cumprimento do M
andado tem o seguinte teor (ID. 232000207):

Logo, é inequívoca a ciência
do
apelante a respeito
da demanda;
por conseguinte,
é
válida a citação.

Rejeito a preliminar
.

Da Revelia

Conforme
mencionado
acima
,
o réu
, devidamente
citado
, não se manifestou, sendo então revel.

O
CPC
enuncia
no
ar
t. 346, parágrafo único,
que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”
.

E
n
o art. 342
prevê
que, “
D
epois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
”.

Dessa forma, é vedado conhecer das questões
arguidas
(prestação de contas e pagamento das despesas com diligências do oficial de justiça), sob pena de supressão de instância, visto que se trata de inovação recursal
.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO DEFERIDO

– RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIALENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001083-1
1.2024.8.11.0002, julgamento em 21-
6-2024)
.

Pelo exposto
,
conheço
parcialmente d
o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 1
1
% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024